Tribunal: TJSP
Processo: 2287842-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECUSA NA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POR TER SIDO CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSAÇÃO QUE PODE OCORRER A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO, INCLUSIVE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287842-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante
B
V
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIMENTO
E
INVESTIMENTO, é agravado BETA GESTÃO DE CREDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2287842-05.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2287842-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36498
2
Agravante: Bv Financeira S/A
Agravada: Beta Gestão de Crédito Ltda.
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Eliete de Fátima Guarnieri
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

RECUSA
NA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POR TER SIDO
CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
IMPOSSIBILIDADE

TRANSAÇÃO
QUE
PODE
OCORRER A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO,
INCLUSIVE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36498
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado
entre as partes, sob o fundamento de que não é possível homologar
acordo após a prolação da sentença.
A agravante alega, em síntese, que o acordo pode
ser homologado a qualquer momento, ainda que após a prolação da
sentença.
O recurso foi recebido no duplo efeito e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2287842-05.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2287842-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36498
3
Com razão a recorrente.
O artigo 841 do Código Civil autoriza as partes a
celebrarem transação a fim de prevenir ou encerrar litígio, inexistindo
qualquer limitação quanto ao momento de celebração do acordo, que
pode, inclusive, ser celebrado após o trânsito em julgado, desde que, nos
termos do artigo 850 do mesmo Código, todas as partes tenham ciência
da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para determinar a homologação do acordo
celebrado entre as partes.
ANDRADE NETO
Relator